Tribunal: TJMT
Processo: 1007120-95.2017.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007120-95.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), FLORINDA MARTINS DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. MARCOS TEMPORAIS AUTOMÁTICOS. AUSÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO. PROTESTO DE CDA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do CPC, negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito de IPTU no valor de R$ 7.330,71. O agravante sustenta ausência de inércia, realização de diligências para localização da executada, inclusive tentativa de citação, pesquisa de óbito, adesão a mutirão fiscal e protesto das Certidões de Dívida Ativa, além de alegar que o protesto interrompe a prescrição e que o crédito tributário possui natureza propter rem.

II. Questão em Discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se o protesto da Certidão de Dívida Ativa constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente; e (iii) determinar se a natureza propter rem do crédito de IPTU afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, fixa que o procedimento do art. 40 da Lei nº 6.830/80 opera de forma automática, não dependendo de decisão judicial ou provocação da Fazenda Pública para o início da suspensão e da contagem do prazo prescricional.

4. O prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, marco que, no caso, ocorreu em 14-5-2018.

5. Encerrado o prazo de suspensão em 16-5-2019, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos aplicável ao crédito tributário, consumando-se a prescrição intercorrente em 16-5-2024.

6. A efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial constituem causas interruptivas da prescrição intercorrente, não sendo suficiente o mero peticionamento ou a prática de atos administrativos sem resultado útil.

7. No caso concreto, não houve citação válida nem constrição patrimonial, tampouco demonstração de causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

8. A ausência de intimações específicas não gera nulidade sem demonstração de prejuízo, incumbindo à Fazenda Pública comprovar eventual causa interruptiva ou suspensiva, o que não ocorreu.

9. A natureza propter rem do crédito de IPTU não impede a incidência da prescrição intercorrente, pois o art. 40 da LEF não se destina a perpetuar execuções fiscais, mas a assegurar celeridade e efetividade processual.

10. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 24-9-2025, quando já consumada a prescrição desde 16-5-2024.

IV. Dispositivo e Tese

11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O procedimento da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 opera-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. A efetiva citação ou constrição patrimonial são os únicos atos aptos a interromper a prescrição intercorrente, sendo insuficiente o mero peticionamento ou diligências infrutíferas. A natureza propter rem do crédito de IPTU não afasta a incidência da prescrição intercorrente nas execuções fiscais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, “b”; Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§ 1º a 4º; CPC/1973, art. 245; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007120-95.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: FLORINDA MARTINS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU.

Em suas razões, o agravante alega que, não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram adotadas diversas diligências para localização da executada, inclusive tentativa de citação, pedido de pesquisa acerca de eventual óbito, adesão a mutirão fiscal e posterior protesto das Certidões de Dívida Ativa.

Sustenta, ainda, que, o protesto da CDA teria efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, II, do CPC, bem como que o crédito de IPTU possui natureza propter rem, estando garantido pelo próprio imóvel, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007120-95.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: FLORINDA MARTINS DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU.

Em suas razões, o agravante alega que, não houve inércia da Fazenda Pública, pois foram adotadas diversas diligências para localização da executada, inclusive tentativa de citação, pedido de pesquisa acerca de eventual óbito, adesão a mutirão fiscal e posterior protesto das Certidões de Dívida Ativa.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou entendimento definitivo acerca do procedimento adequado para o reconhecimento da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, disciplinado no § 4º do artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais.

O referido dispositivo legal, por muito tempo, foi objeto de interpretações divergentes, razão pela qual era previsível que inúmeras decisões viessem a ser integralmente modificadas em razão do impacto produzido pelo desfecho do julgamento mencionado.

Em linhas gerais, o STJ assentou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não se destina a perpetuar as execuções fiscais, tornando-as onerosas e intermináveis, mas, ao contrário, visa assegurar a celeridade e a efetividade processual.

Assim, naquela oportunidade, foram estabelecidas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Verifica-se, portanto, que o entendimento atual acerca da prescrição intercorrente está pautado na automatização do procedimento, de modo que as decisões judiciais que determinam a suspensão ou o arquivamento do processo passaram a ter natureza meramente declaratória, e não mais obrigatória.

Inclusive, as intimações à Fazenda Pública também deixaram de ser imprescindíveis (salvo na hipótese prevista na tese 4.1), sendo que, no cenário atual, a ausência dessas comunicações somente acarreta prejuízo quando demonstrado efetivamente o dano.

Nos termos do artigo 40 da LEF, as intimações devem ocorrer em dois momentos distintos: no ato de suspensão do processo (§ 1º) e antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (§ 4º).

Assim, o magistrado não está mais obrigado a proferir despacho específico para suspender ou arquivar o feito, pois tais marcos são presumidos e não implicam prejuízo ao exequente, que mantém plena liberdade para adotar medidas em juízo visando localizar o devedor ou bens passíveis de penhora.

Dessa forma, como o apelante não conseguiu comprovar qualquer prejuízo, as razões recursais não merecem acolhimento, em conformidade com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, firmou que os marcos temporais da execução fiscal, no que se refere à prescrição intercorrente, independem de decisão judicial ou de requerimento do exequente, operando-se automaticamente, cabendo ao magistrado apenas reconhecê-los, como bem destacou o Ministro Relator Mauro Campbell Marques
:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa maneira, verifica-se que o instituto em questão se efetiva de forma significativamente mais rápida, com mínima ou até nenhuma intervenção do Poder Judiciário ou das partes, uma vez que sua execução, conforme já exposto, prescinde de petições ou decisões para que os eventos processuais se desencadeiem.

Importa ressaltar, contudo, que há um ato ainda essencial para a configuração da prescrição intercorrente: a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora, conforme estabelecido na tese 4.1 já mencionada, ato este que inaugura a fase de suspensão do processo, primeira etapa do procedimento da prescrição intercorrente.

A relevância desse ato é evidente, pois seria inviável à Fazenda Pública se manifestar sobre a prescrição intercorrente sem ter conhecimento do início da contagem do prazo de suspensão.

A partir dessa ciência, os atos previstos no artigo 40 da Lei nº 6.830/80 passam a ocorrer automaticamente, cabendo ao exequente adotar as diligências necessárias para evitar o esgotamento do prazo e a consequente consumação da prescrição.

Quanto à ausência de comprovação de prejuízo, o STJ, por meio das teses 4.3 e 4.4, também esclareceu que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Constata-se que a presente execução foi ajuizada pelo Município de Rondonópolis com o objetivo de cobrar crédito decorrente de IPTU, no valor de R$ 7.330,71 (sete mil trezentos e trinta reais e setenta e um centavos).

Após o despacho inicial proferido em 23-9-2017, foi expedida carta de citação em 7-3-2018 com a finalidade de localizar o recorrido, contudo, a tentativa restou sem êxito.

A Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em 14-5-2018, marco que passa a configurar o termo inicial da prescrição intercorrente na presente demanda.

Da análise dos autos, não se identifica qualquer ato capaz de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional. Assim, transcorrido o prazo de um ano a partir do termo inicial em 16-5-2019 encerrou-se o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF e, tratando-se de crédito tributário, após o decurso de mais cinco anos, consumou-se a prescrição intercorrente em 16-5-2024.

A sentença foi proferida apenas em 24-9-2025 (ID nº 331145987), evidenciando que sua prolação ocorreu aproximadamente um ano após já estar configurada a prescrição intercorrente nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o presente Recurso, manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026